Tribunal: TJDFT
Processo: 0728915-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728915-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE GOMES AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O Tendo em vista que foi proferida sentença no feito de origem (ID no 41236007), intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator